Tribunal: TJDFT
Processo: 0749181-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749181-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24488613/24488616 e ID 24489004, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA (B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS para a cessionária ATACADÃO DIA A DIA LTDA, pois as escrituras juntadas no ID 24488614 e ID 24489004 não diz respeito ao processo em epígrafe; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac